Tribunal: TJSP
Processo: 1002881-44.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo apelado. Alegação omissão quanto à alegação de não comprovação do preparo recursal. Inexistência. Certidão emitida pela z. Serventia de que a guia de recolhimento se encontra vinculada a este processo. Embargos rejeitados.